Tribunal: TJES
Processo: 5000457-45.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000457-45.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALEXANDRE DA SILVA ALVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
___________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por
ALEXANDRE DA SILVA ALVES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão exarada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que, nos autos nº
20022575820218080024
, que tratam da execução penal do agravante, indeferiu o pleito formulado para fins de reconhecimento da prescrição da pretensão executória
.

Também como dito, aduz o agravante, em síntese, que o termo inicial para fins de contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da respectiva ação penal para a acusação, de modo que entende que o caso concreto revela a efetiva ocorrência da prescrição da pretensão, mas analisando detidamente os autos entendo que a referida tese não deve ser acolhida.

É que, no que se refere ao marco inicial para fins de contagem do prazo prescricional da pretensão executória, objetivando aplicar a duração razoável do processo, a segurança jurídica, e a observância de reflexão jurídica manifestada pelas Cortes de Superposição,
adoto entendimento diverso do que fora externado em outras ocasiões para fixar como marco inicial, para fins de prescrição da pretensão executória,
a data de trânsito em julgado para ambas as partes
.

Ainda que

no âmbito do Pretório Excelso a questão aguarde deslinde final em sede de repercussão geral (ARE 848.107/DF - Tema 788 -, afere-se que tanto o Plenário da Suprema Corte, quanto o Colendo STJ, exteriorizam nos dias atuais o entendimento de que, deveras, o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória deve ser a data do trânsito em julgado para ambas as partes.

Vejamos:

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971- AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes – tratando-se de entendimentos adotado pelos Ministros de ambas as turmas da Corte Suprema.

A orientação passou a ser aplicada em ambas as Turmas Criminais do STJ, como qui está:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte, agora consolidada no âmbito da Terceira Seção após o julgamento do AgRg no REsp n. 1.983.259/PR (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022), é no sentido de que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.

2. Agravo regimental desprovido.
(EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.170.464/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Assim,
repito,
firmo de igual forma o entendimento de que o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes.

No caso concreto afere-se que, conforme os termos da sentença exarada nos autos n. 00226414820188080035, o agravante fora condenado em 30/11/2020, pela prática do delito de furto tentado, à pena de 03 anos de reclusão e 06 dias-multa, tendo sido substituída a pena corporal por uma pena restritiva de direitos.

Em trato continuativo destaco que, em se tratando de pena aplicada inferior a 01 ano, o prazo de prescrição é de 03 anos, na forma preceituada pelo art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Tendo em vista que ao tempo do crime o agravante era menos de 21 anos, o referido prazo é contado pela metade, à luz dos preceitos do art. 115 do CP (01 e 06 meses), e assim, tendo em vista que o trânsito em julgado para ambas as partes se consolidou em 28/09/2021, afere-se realmente que não fora ultrapassado o prazo prescricional para fins de execução da pena imposta.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO -
ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – AFASTAMENTO DA TESE – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE DEVE SER NORTEADO PELO TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
No que se refere ao marco inicial para fins de contagem do prazo prescricional da pretensão executória, objetivando aplicar a duração razoável do processo, a segurança jurídica, e a observância de reflexão jurídica manifestada pelas Cortes de Superposição, adota-se entendimento diverso do que fora externado em outras ocasiões para fixar como marco inicial a data de trânsito em julgado para ambas as partes.

2.
Ainda que

no âmbito do Pretório Excelso a questão aguarde deslinde final em sede de repercussão geral (ARE 848.107/DF - Tema 788 -, afere-se que tanto o Plenário da Suprema Corte, quanto o Colendo STJ, exteriorizam nos dias atuais o entendimento de que, deveras, o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória deve ser a data do trânsito em julgado para ambas as partes. v.g. EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.170.464/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.

3.
No caso concreto afere-se que, conforme os termos da sentença exarada nos autos n. 00226414820188080035, o agravante fora condenado em 30/11/2020, pela prática do delito de furto tentado, à pena de 03 anos de reclusão e 06 dias-multa, tendo sido substituída a pena corporal por uma pena restritiva de direitos.

Em trato continuativo destaca-se que, em se tratando de pena aplicada inferior a 01 ano, o prazo de prescrição é de 03 anos, na forma preceituada pelo art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Tendo em vista que ao tempo do crime o agravante era menos de 21 anos, o referido prazo é contado pela metade, à luz dos preceitos do art. 115 do CP (01 e 06 meses), e assim, tendo em vista que o trânsito em julgado para ambas as partes se consolidou em 28/09/2021, afere-se realmente que não fora ultrapassado o prazo prescricional para fins de execução da pena imposta.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória-ES, de de 2023. RELATOR